Tribunal: TJES
Processo: 0007652-95.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007652-95.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007652-95.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS, MARCELE RAFAELA AMORIM DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), absolvendo-os da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei). O Ministério Público objetiva a reforma da sentença para também condenar os réus por associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há nos autos elementos de prova suficientes para condenar os apelados pela prática do crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova da existência de vínculo estável e permanente entre os agentes com o propósito de cometer os delitos previstos nos arts. 33 e §1º, ou 34 da Lei nº 11.343/2006.

A mera apreensão conjunta de entorpecentes em poder dos apelados e o fato de manterem relacionamento afetivo não configuram, por si sós, a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do delito de associação.

Não foram apresentadas provas de que os réus mantinham uma atuação duradoura e organizada no tráfico de drogas, inexistindo investigações prévias, monitoramento policial ou informações que apontem para reiteradas ações conjuntas.

Conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, incumbe ao órgão acusador a produção de provas suficientes para sustentar o decreto condenatório, sendo inadmissível fundamentar a condenação apenas em suposições não comprovadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, com o fim de praticar reiteradamente o tráfico de drogas.

A ausência de elementos que demonstrem habitualidade e durabilidade na atuação conjunta dos acusados impede a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 808.612/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007652-95.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS, MARCELE RAFAELA AMORIM DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar FÁBIO JÚNIOR DA SILVA SANTOS e MARCELE RAFAELA AMORIM DE SOUZA pela prática do crime definido no art
igo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-os da imputação relativa ao crime do art
igo
35 da mesma Lei.

Narra a inicial que, por volta das 18h32min do dia 1º de outubro de 2022, na Avenida Marrocos, Bairro Residencial Jabaeté, Município de Vila Velha/ES, os apelados, em comunhão de desígnios, trariam consigo 48 (quarenta e oito) buchas de maconha e 09 (nove) pinos de cocaína, que se destinariam ao comércio ilícito.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma especificada anteriormente.

O Ministério Público recorre, objetivando a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados, também, pela prática do crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06), argumentando que as provas coletadas, em especial os depoimentos policiais, demonstram a existência de vínculo estável e permanente entre eles para a prática do tráfico de drogas.

Contrarrazões defensivas pela manutenção da sentença absolutória quanto ao crime de associação.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

Conforme relatado, o parquet postula a reforma da sentença, a fim de que sejam os apelados condenados pela prática do crime definido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, argumentando que as provas coletadas em juízo, em especial os depoimentos dos policiais militares, apontam seguramente para a existência de estabilidade e permanência do vínculo existente entre eles, com o objetivo de praticar o tráfico de drogas.

Neste particular, rememoro que se configura o delito em referência quando o agente se une a terceiro(s), de forma estável e permanente, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º ou no artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que se extrai do julgamento proferido no Habeas Corpus nº 808.612/SP, de relatoria do E. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023, no sentido de que (...) “A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas.”

Na espécie, não foram produzidos elementos que indicassem, com a certeza necessária para um decreto condenatório, a estabilidade e a permanência de eventual vinculação existente entre os apelados FÁBIO JÚNIOR DA SILVA SANTOS e MARCELE RAFAELA AMORIM DE SOUZA para a prática reiterada do tráfico.

A informação de que os apelados seriam um casal e foram abordados juntos na posse de substâncias entorpecentes, embora suficiente para caracterizar a coautoria no crime de tráfico de drogas pelo qual foram condenados, não induz, por si só, à conclusão de que existia um vínculo associativo estável e permanente com o fim específico de praticar as condutas típicas previstas nos artigos
33, caput e §1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006
.

Conforme destacado pela douta Procuradoria de Justiça, a ação policial foi desencadeada por informações anônimas e não houve referência a investigações preliminares que apontassem para uma atividade conjunta e duradoura dos apelados no comércio de entorpecentes. Os próprios policiais militares, em seus depoimentos, afirmaram não conhecer os apelados anteriormente, o que reforça a ausência de dados prévios sobre uma eventual associação criminosa.

Vale lembrar, como bem o fez a sentença recorrida, que não se trouxe aos autos provas que evidenciassem que a atividade ilícita fosse perpetrada de forma reiterada conjuntamente pelos acusados, para além do episódio flagrancial.

Assim, no contexto probatório emergente dos autos, impossível extrair um juízo suficientemente firme para sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico, devendo ser preservado o entendimento do juízo de singela instância.

Cabe relembrar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do delito a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese para o crime de associação.

Preservo as absolvições em relação ao crime de associação para o tráfico.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.